Tribunal: TJPA
Processo: 0813438-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813438-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – RECURSO DO AGRAVANTE – AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE VIGILÂNCIA ELETRÕNICA – INVIABILIDADE PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E
IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – Pacificado o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado. Nesses termos, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar;

II – Conveniente assentar que o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. Precedentes do STJ.

III – Em face do exposto, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na medida adotada pelo Juízo das execuções que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado com monitoramento eletrônico, que deve ser mantida em todos os seus termos;

IV – Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca da
Capital/PA,
que deferiu a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado, mas com monitoramento eletrônico.

A defesa do agravante asseverou, que a decisão vergastada, contrapõem-se ao princípio da individualização da pena, que implica em dar a cada preso as oportunidades a que tem direito como ser individual e distinto dos demais, além de não apresentar idônea fundamentação. Assim, imperioso a retirada do monitoramento eletrônico.

Por sua vez, o Parquet Estadual (ID 11099362), apresentou Contrarrazões ao Agravo manifestando-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto (ID 11175275).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital/PA, que determinou o uso de monitoramento eletrônico.

Na espécie, foi deferido ao agravante a progressão de regime, mas como condição de cumprimento de pena, o monitoramento eletrônico, considerando que não há Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém.

Nesses termos, o agravante inconformado com a decisão do Juízo da VEP da Comarca da Capital, interpôs o presente Agravo em Execução, para que seja reformada a decisão ora atacada.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

DO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRONICO

De início, segue a transcrição da decisão hostilizada, para uma melhor análise da parte controvertida (ID
11099363 - Pág. 1).

(...).

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

(...).

No caso, o
Juízo das execuções concedeu o benefício de Progressão de Regime ao aberto, com supedâneo no cumprimento dos requisitos exigidos a concessão da benesse, porém, com utilização de monitoramento eletrônico (item 68.1 destes autos). Quanto à utilização de equipamento eletrônico de monitoramento, o disposto no art. 146-B, da Lei de Execução Penal, não indica obrigatoriedade, ficando associado ao alvitre do juízo da execução penal sua utilização ou não diante das circunstâncias concretas verificadas em cada caso.

Na hipótese, como se pode observar pelo excerto, o juízo fundamentou sua decisão com base na Lei e na jurisprudência dominantes, não havendo qualquer óbice teratológico na decisão guerreada, que deve seguir mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ademais, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa situação, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que estabelece as seguintes providências na hipótese de ausência de vaga: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que saísse antecipadamente ou fosse posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progredisse ao regime aberto. Até que fossem estruturadas as medidas alternativas propostas, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Na hipótese, seria
possível o uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado e a necessidade de vigilância estatal. Nesses termos, a Suprema Corte entendeu pela plausibilidade da decisão, pois, conforme o artigo 115 da Lei de Execução Penal, “o Juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto”, o que legitima a utilização do aparato eletrônico. Acrescentaram que o artigo 146-B da LEP prevê, também, a monitoração eletrônica para apenados em prisão domiciliar. Ponderaram que, em virtude da inexistência de casa do albergado, destinada aos apenados em regime aberto, seria necessário conferir interpretação mais flexível ao dispositivo normativo que autoriza a monitoração eletrônica daqueles que cumprem pena em regime domiciliar. Concluíram pela ausência de prejuízo aos réus, pois a tornozeleira monitora o condenado apenas nos períodos obrigatórios, determinados em lei.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGIME ABERTO. VIOLAÇÃO AO ART. 146-B DA LEP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. II - Na hipótese, o agravante cumpre pena em regime aberto, na condição de prisão domiciliar, o que permite a utilização do sistema de monitoração eletrônica. Precedentes. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1624796/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. "E assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." (AgRg no REsp 1389152/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013). 2. É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. In casu, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Ordem denegada. (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)

Dessa forma, é de se notar das disposições legais retromencionadas, sem sustentação a tese advogada pelo agravante, em face da legalidade da utilização do monitoramento eletrônico para cumprimento da pena em regime domiciliar aberto.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737045 PR 2022/0114241-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento e improvimento do presente Agravo
em Execução Penal, para manutenção da decisão vergastada, que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado LEANDRO GOMES FERREIRA, com monitoramento eletrônico, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023